Tribunal: TJSP
Processo: 2269606-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Habeas Corpus – Pretensão à concessão de liberdade provisória - Sentença condenatória proferida - Prejudicado o exame do habeas corpus, em razão da perda do objeto, nos termos do artigo 659 do CPP - Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2269606-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
LUIZ GUSTAVO VICENTE PENNA e Paciente LEANDRO JOSE DE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269606-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 23586
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no: 2269606-05.2020.8.26.0000
Impetrante: Luiz Gustavo Vicente Penna
Paciente: Leandro José de Campos
Comarca: Ribeirão Preto
Habeas Corpus
Pretensão à concessão de liberdade
provisória - Sentença condenatória proferida - Prejudicado o
exame do habeas corpus, em razão da perda do objeto, nos
termos do artigo 659 do CPP - Ordem prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo i. advogado Luiz
Gustavo Vicente Penna em favor de Leandro José de Campos, alegando que este
sofre constrangimento ilegal por ato praticado pelo MM. Juízo de Direito da 5a Vara
Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP.
Alegou a defesa, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante
delito no dia 11.07.2020 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput
da Lei no 11.343/2006 e art. 14 da Lei no 10.826/2003 c.c. art. 61, II, “j” e art. 69,
ambos do Código Penal, tendo a prisão em flagrante convertida em preventiva pela
autoridade coatora. Posteriormente, a prisão preventiva foi mantida pela i. autoridade
apontada como coatora com o indeferimento do pedido de liberdade provisória.
Afirma que a r. decisão atacada estaria desprovida de
fundamentação idônea, argumentando que ilações abstratas da gravidade do delito
não seriam suficientes para a manutenção da segregação cautelar, aduzindo que
estariam ausentes os requisitos necessários previstos no artigo 312 do CPP,
argumentando, ainda, que a fundamentação da decisão apresentou-se genérica e
inidônea.
Sustentou a vedação ao uso da prisão preventiva como forma de
antecipação da pena, em respeito ao princípio da presunção de inocência, disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269606-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, salientando que a prisão preventiva
somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida
cautelar, o que não teria sido fundamentadamente justificado pela autoridade
impetrada.
Destacou as circunstâncias pessoais favoráveis do paciente, a saber,
primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e não envolvimento
com a prática de crimes.
Requereu, assim, a concessão da ordem, em liminar, para que fosse
concedida a liberdade provisória para o paciente, expedindo-se o competente alvará
de soltura clausulado.
Indeferida a liminar reclamada (pp. 27/28), sobrevieram as
informações da d. Autoridade tida como coatora (pp. 31/32), bem como parecer da d.
Procuradoria Geral da Justiça, no sentido de que seja julgada prejudicada ordem pela
perda de seu objeto (pp. 36/39).
É o relatório.
Pois bem. No caso sub judice, em consulta ao portal de serviços do
sistema SAJ (Sistema de Automação do Judiciário), verifica-se que a autoridade
impetrada, na data de 23 de novembro de 2020, julgou procedente a pretensão
punitiva, condenando o paciente como incurso art. 33, caput, c.c artigo 42 da Lei no
11.343/06, no art. 14, do Estatuto do Desarmamento, ambos c.c. art. 61, inciso II, alínea 'j',
na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, à pena de nove (09) anos, sete (07) meses e
quinze (15) dias de reclusão, em regime fechado, e o pagamento de setecentos e quarenta
(740) dias-multa, não sendo concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
Desse modo, o presente writ restou prejudicado em virtude da
superveniência da sentença condenatória, decorrendo a segregação do paciente,
agora, do édito condenatório, por considerar presente o juízo singular os requisitos da
prisão preventiva.
Nesse sentido, já se pronunciou essa C. Câmara de Direito
Criminal:
“HABEAS CORPUS
LIBERDADE PROVISÓRIA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. A prolação de
sentença superveniente faz prejudicado o pedido de ordem de habeas corpus, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269606-05.2020.8.26.0000 -Voto no
4
teor do que dispõe o artigo 659 do Código de Processo Penal (TJSP; Habeas
Corpus 2246665-66.2017.8.26.0000; Relator (a): Willian Campos; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda -
13a Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/03/2018; Data de Registro:
26/03/2018)”.
Assim, em razão da superveniência de sentença condenatória torna-
se prejudicado o pedido, por configurar novo título da custódia cautelar, nos termos
do parágrafo único do artigo 387 do CPP.
Logo, diante de tais considerações, julga-se prejudicado o
presente writ, em razão da perda do seu objeto, nos termos do artigo 659 do Código
de Processo Penal.
Cláudio Marques relator